Tribunal: STF
Processo: Rcl 38705
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, ajuizada por Rafael Vinicius Haagsma de Souza, apontando como autoridade reclamada a 4ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por descumprimento da tese alegada no Recurso Extraordinário 603.616/RO.
    Na presente reclamação a defesa alega, em síntese, que o acórdão do TJPR contrariou o entendimento firmado no julgamento Recurso Extraordinário 603.616/RO ao reconhecer, no caso concreto, que o estado de flagrância, por si só, se enquadraria na exceção prevista na Constituição da República como forma de mitigar a inviolabilidade do domicílio, independentemente de justificadas razões posteriores. (eDOC 1)
    Em nova petição, a defesa afirma que foi concedida a ordem para absolver o reclamante do crime ao qual foi denunciado (tráfico de drogas), conforme decisão proferida no HC 561978/PR (2020/0037645-0) – 0037645-07.2020.3.00.0000. (eDOC 9)
    É o breve relatório.
    Passo a decidir.
    Conforme extrai-se da decisão do STJ, no HC 561978/PR, o reclamante foi absolvido do crime de tráfico de drogas em razão da ilegalidade das provas produzidas. Para tanto assentou o STJ:
    ”...
    É o relatório. 
    Este processo veio a mim por prevenção, em razão do RHC n. 114.470/PR, no qual se aponta também como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná. Foi dado provimento ao recurso para trancar a ação penal originária relativa ao delito de associação para o tráfico, em face do então recorrente, o adolescente R V H de S, que estava na companhia do ora paciente. Na hipótese dos autos, os policiais receberam a denúncia anônima e se dirigiram à residência do paciente, quando o visualizou manuseando substância entorpecente, 20 g de cocaína, na mesa da cozinha, em companhia de Tamires e de um adolescente. A instância ordinária entendeu tratar-se de situação de flagrante delito, porque, além da droga apreendida (20 g de cocaína), foram apreendidos também tesoura, embalagens, saco plástico cortado em pedaços, fita adesiva. A respeito da entrada dos policiais na residência do paciente, esta foi a fundamentação da sentença (fl. 34): 
    [...] A própria Constituição Federal autorizou a violação domiciliar nas hipóteses de crime permanente, que é o caso do tráfico de drogas na situação ora vivenciada, em que a consumação do delito perdura enquanto a droga estiver guardada e armazenada na residência. Além do mais, os policiais militares tiveram justo motivo para tanto, vez que visualizaram do lado de fora da residência, a ré, o réu e o adolescente manipulando a droga no interior da casa. através da janela da cozinha. O fato de terem adentrado na área comum de uso dos 'condôminos', vez que no terreno existem 3 casas, para tão somente avistar a manipulação das drogas pelos réus é irrelevante, pois, no caso, o flagrante, tal como a existência de denuncias anônimas anteriores e o fato de terem visto a ré manipulando a droga do lado de fora da casa, conferem legitimidade à ação. [...] (fl. 34) 
    Razão assiste à defesa, por ilegalidade nas provas produzidas quando da apreensão de 20 g de cocaína e os materiais como tesoura e sacos plásticos. Como ficou demonstrado nos autos, não houve uma investigação prévia por parte dos policiais, para que fosse justificada a entrada na residência sem o devido mandado judicial, mas, sim, uma mera denúncia anônima, momento em que o paciente foi flagrado na cozinha de sua casa com 20 g de cocaína. Nesse sentido: 
    (…)
    No caso, ainda que apreendidos 20 g de cocaína, na cozinha da residência, por si só, não se mostra suficiente para que os policiais entrassem no domicílio, sem uma prévia investigação e observação do paciente, amparada em alguma investigação em curso. Há, então, nulidade das provas encontradas na residência, de tal forma que o paciente deve ser absolvido pelo crime de tráfico de drogas. Ante o exposto, concedo a ordem para absolver o paciente do delito de tráfico de drogas, ante a ilegalidade das provas produzidas.” (eDOC 10)
    Assim, não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via. 
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente